Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714812-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME, OSMAR PANIS, RODRIGO GOMES CORADO APELADO: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, OSMAR PANIS, RODRIGO GOMES CORADO D E S P A C H O Em virtude do Ofício de no 103/2025 da 2a Vara Cível de Taguatinga, juntado no ID no 69711772, referente ao processo 0717021-86.2022.8.07.0007, à Secretaria da 7a Turma Cível deste e. TJDFT para que proceda ao registro da penhora no rosto dos presentes autos (0714812-47.2022.8.07.0007), devendo ser expedido o respectivo termo, assim como enviada a comunicação ao Juízo solicitante. Ainda, conforme consta da Portaria Conjunta de no 17/2019, anote-se o alerta nos presentes autos. Tudo cumprido, voltem-me conclusos os autos para julgamento dos recursos de apelação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador